Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-11.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000877-11.2023.8.05.0023 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAILAN FERRAZ BOMFIM Advogado(s): MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIOAMENTO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 330 do CP (desobediência), em concurso material, à pena total de 5 anos e 10 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 4 anos, 11 meses e 24 dias, após detração. - Segundo a denúncia, o recorrente foi flagrado em posse de grande quantidade e variedade de drogas, após empreender fuga de barreira policial, vindo a ser abordado e preso em flagrante. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados por laudos periciais. - O réu pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), além da reforma da dosimetria e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se: (i) os depoimentos dos policiais militares são aptos a comprovar a autoria delitiva e fundamentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar sua condição de primariedade e não habitualidade na prática criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR - Os elementos de prova constantes nos autos, especialmente os laudos periciais e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam a materialidade e autoria do delito de tráfico, inviabilizando o pleito absolutório. - É firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que prestados em juízo e em consonância com os demais elementos do processo (STJ, HC 162.131/ES; STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS). - No tocante ao tráfico privilegiado, a sentença afastou a causa de diminuição com base em presunções quanto à habitualidade delitiva, sem que existam nos autos elementos concretos que demonstrem tal circunstância. Tal motivação se mostra insuficiente, sendo incabível o uso da quantidade e variedade da droga como critério exclusivo, sob pena de bis in idem (STF, RHC 138.117 AgR). - Presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e não dedicação à atividade criminosa comprovada —, deve-se reconhecer a causa de diminuição da pena na fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. - Após redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, somado à condenação pelo crime de desobediência (1 mês e 2 dias), aplica-se detração penal de 10 meses e 11 dias, resultando em pena definitiva de 10 meses e 19 dias, compatível com o regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE - Apelação conhecida e parcialmente provida para: (i) reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena privativa de liberdade para 1 ano e 8 meses de reclusão, somada à pena de 1 mês e 2 dias pelo crime do art. 330 do CP; (ii) aplicar detração penal de 10 meses e 11 dias, resultando na pena definitiva de 10 meses e 19 dias de reclusão; (iii) fixar o regime aberto para o cumprimento da pena; (iv) determinar a expedição de alvará de soltura, caso o réu não esteja preso por outro motivo. Tese de julgamento: “1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas não constituem, por si sós, fundamento idôneo para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Inexistindo elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CP, art. 330; CPP, arts. 155, 203 e 211; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 138.117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, HC 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25.05.2010; STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 27.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000877.77.2023.8.05.0023, da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, tendo como Apelante TAILAN FERRAZ BONFIM e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMETO PARCIAL AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .